Tribunal: TJES
Processo: 0000350-85.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Quadrilha ou Bando; Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000350-85.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE LAURENCO DA SILVA SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000350-85.2020.8.08.0002

APELANTES: HENRIQUE LAURENÇO DA SILVA SANTOS, FELIPE HENRIQUE MOREIRA THOMAZI, JORGE NASCIMENTO SANTANA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES22770
Advogado do(a) APELANTE: LAYLA MACHADO ALMEIDA - ES32585
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO. USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO.
COAUTORIA.
TEORIA MONISTA.
CRIME DE RESISTÊNCIA
. ISENÇÃO DE CUSTAS
.
RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1. “
O
motorista que, combinando a prática do roubo com arma de fogo contra caminhoneiro, leva os co-autores ao local do delito e, ali, os aguarda para fazer as vezes de batedor ou, então, para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de co-autoria funcional. Writ denegad
” (HC n. 20.819/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/5/2002, DJ de 3/6/2002, p. 230).

2. “
E
m atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
”(AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

5. “
E
m se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave
(HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573)" (AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

6. Resta comprovado que após a subtração da quantia em dinheiro da Agência dos Correios, os meliantes empreenderam fuga, quando um dos agentes atirou em direção aos policiais que os perseguiam, com
animus necandi,
como forma de assegurar a posse da
res furtiva
. Deste modo, incabível o afastamento do
animus necandi
, uma vez que o agente estava armado e os demais tinham o mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de matar a vítima e/ou terceiros pelo disparo de arma de fogo na direção daqueles. Portanto, considerando a dinâmica dos fatos, resta comprovada a
tentativa de latrocínio
, não havendo que se falar em desclassificação do delito.

7. O § 2º, do art. 329, do Código Penal (“
a
s penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência
”) estabelece obrigatoriamente o concurso material entre as penas de resistência e aquelas correspondentes às penas de violência, de modo que os disparos de arma de fogo em desrespeito à ordem de parada, também se caracteriza como crime de resistência

8."
Não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria
" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

9. "
O
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

10
.
Recurso
s

des
provi
d
o
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000350-85.2020.8.08.0002

APELANTES: HENRIQUE LAURENÇO DA SILVA SANTOS, FELIPE HENRIQUE MOREIRA THOMAZI, JORGE NASCIMENTO SANTANA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES22770
Advogado do(a) APELANTE: LAYLA MACHADO ALMEIDA - ES32585
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de três recursos de Apelação Criminal interpostos por

HENRIQUE LAURENÇO DA SILVA SANTOS, FELIPE HENRIQUE MOREIRA THOMAZI e JORGE NASCIMENTO SANTANA JUNIOR

em face da r. Sentença disponibilizada no

link

inserto no ID 3909503 (00003508520208080002 VOL 006.pdf, pp. 167/218), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Alegre, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, incisos I, e § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 329, § 1º, ambos do Código Penal, imputando a

Jorge Nascimento Santana Júnior

a pena de 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 (quarenta) dias-multa; a

Felipe Henrique Moreira Thomazi
a pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, e a

Henrique Laurenço da Silva Santos

a pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa. Ao final, fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos à autarquia.

Nas razões recursais (00003508520208080002 VOL 006.pdf, pp. 298/349), a defesa de
Henrique Laurenço da Silva Santos
requer a reforma da sentença. Quanto ao delito de latrocínio, pugna I) pela absolvição, alegando que não há provas de que o apelante concorreu para a prática do crime; II) pela absolvição, uma vez que não há provas judiciais suficientes para a condenação, estando a sentença embasada exclusivamente em elementos informativos colhidos na esfera administrativa; III) pela desclassificação para o crime de roubo simples; III) pelo afastamento do concurso de agentes. Ainda, quanto ao crime de resistência, requer seja absolvido, em razão da ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, caso não absolvido dos delitos imputados, requer a reforma da dosimetria, aplicando-lhe a participação de menor importância.

A defesa de
Felipe Henrique Moreira Thomazi
apresenta suas razões recursais (ID 6050205, folhas complementares 1196 a 1198.pdf), pugnando, inicialmente, pela nulidade das provas, alegando que o reconhecimento fotográfico em Delegacia de Polícia não foi realizado com o respeito às regras do art. 226, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, sustenta que não há provas do planejamento e divisão de tarefas, motivo pelo qual deve ser afastado o concurso de agentes, bem como o uso da arma de fogo. Deste modo, requer seja absolvido do crime de latrocínio ou desclassificado para o crime de roubo simples. Ao final, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A defesa de Jorge Nascimento Santana Junior apresenta suas razões recursais (00003508520208080002 VOL 006.pdf, pp. 369/381) requerendo a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo simples, na forma tentada, com a pena fixada no mínimo legal. Prosseguindo, requer a absolvição do crime de resistência. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da consunção, com a absorção dos delitos de roubo e resistência.

Contrarrazões apresentadas pelo representante do Ministério Público Estadual (00003508520208080002 VOL 006.pdf, pp. 403/441) requerendo o desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6086379) manifestando-se pelo desprovimento dos recursos.

Inicialmente, saliento que os presentes autos foram desmembrados, uma vez que o codenunciado Leonardo de Sousa Silva encontrava-se em lugar não sabido.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 11/11/2019, por volta das 13h08min, na Agência dos Correios localizada à Avenida Jerônimo Monteiro, nº 133, Bairro Centro, Cidade de Alegre, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 3.819,54 (três mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos).

Consta dos autos que, logo após a subtração, os apelantes foram perseguidos pela Polícia Militar e, com dolo de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares Jackson Roney Lopes de Sousa, Larissa Pires Battizaco Cantilho, Rogério Pereira Sobra e Yan Lucas Banni Nery, não acertando as vítimas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que está correta a condenação.

De acordo com os testemunhos, observo que os crimes foram praticados por 05 (cinco) indivíduos em concurso, sendo que 03 (três) indivíduos adentraram a Agência dos Correios (Felipe, Leonardo e terceiro não identificado), enquanto que 02 (dois) permaneceram na parte externa, dando suporte e cobertura (Jorge e Henrique).

Dentro da Agência dos Correios, os meliantes anunciaram o assalto. Dois assaltantes permaneceram no hall de atendimento, rendendo os clientes e empregados enquanto o terceiro meliante pulou o balcão e obrigou uma atendente a abrir o cofre.

Contudo, um dos funcionários, o supervisor Cleiton, conseguiu fugir pela lateral do estabelecimento, acionando a Polícia Militar. Quando os meliantes descobriram que o supervisor havia se evadido, não esperaram a abertura do cofre, fugindo do local apenas com pequena quantia em dinheiro que existia nos dois guichês de atendimento (R$ 3.819,54).

Após a prática criminosa no interior da agência, os apelantes e o terceiro não identificado ingressaram no veículo VW, modelo Virtus, placa QPR 6846, conduzido pelo apelante Henrique, empreendendo fuga.

Durante a fuga, foram perseguidos pela polícia militar (a qual fora acionada pelo Supervisor Cleiton), quando então colidiram o veículo, motivo pelo qual iniciaram uma fuga a pé, realizando disparos de arma de fogo na direção dos policiais, com intenção de matar.

No decorrer da evasão, abandonaram uma das armas de fogo utilizadas no crime, carteiras com documentos e aparelhos celulares.

Ao final, os agentes da lei conseguiram prender os três apelantes (Felipe, Henrique e Jorge) evadindo-se o meliante Leonardo e o terceiro não identificado.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, e § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 329, § 1º, ambos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão, imagens das câmeras de vigilância da agência e Perícias Balísticas nas armas de fogo apreendidas (todos no APENSO 50058199720194025002 VOL 1 e 2.pdf).

Com relação às provas de autoria, o Policial Militar Jackyson Roney Lopes de Souza, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), relatou:

“
Que o depoente participou das diligências no dia dos fatos; que estava em deslocamento para Guaçuí quando passou próximo a agência dos Correios, momento em que populares informaram do acontecimento de um roubo; que os indivíduos evadiram em um carro prata, sentido Jerônimo Monteiro; que só teve conhecimento da quantidade de acusados no momento do acidente; que eram cinco envolvidos
; que não sabe informar quantos entraram nos Correios; que o veículo era um Wolksvagem Virtus, de cor prata; que tinham 05 pessoas dentro do veículo;
que o veículo Virtus bateu; que próximo ao trevo do Ifes, o veículo aumentou a velocidade e na segunda curva colidiu com um barranco, rodou na pista e caiu dentro de um valão;
que o veículo era conduzido em alta velocidade; que a polícia utilizou sinais luminosos e sonoros, emitindo ordem de parada a todo momento;
que foram duas viaturas na perseguição; que todos os acusados saíram do veículo tentando se evadir; que dispararam contra a guarnição; que dois acusados fugiram; que os acusados que se evadiram entraram em uma residência empunhando arma de fogo e evadiram pelos fundos da casa;
(...) que o depoente se recorda de dois nomes, Henrique e Felipe entre os acusados; que Jorge Nascimento também foi capturado, dando outro nome no momento da abordagem;
que o depoente verificou dois acusados armados, sendo os que fugiram; que não identificou as armas utilizadas; que havia uma arma no interior do veículo; que o depoente não chegou a ver a arma, mas pelas informações era uma pistola 380; que o depoente calcula que os acusados deram 3 ou 4 disparos contra a guarnição
; (...) que pela informação posterior, foi informado que foi roubado tanto a agência, quanto clientes dos Correios; que não sabe informar se algum dos acusados ficou do lado de fora dos Correios; que não tomou conhecimento que uma pessoa conseguiu sair do estabelecimento e contactar a polícia
( ... )”.

O Policial Militar Rogério Pereira Sobra, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), relatou:

"
( ... ) Que o depoente tomou conhecimento da dinâmica dos fatos; q
ue teve informação de serem 4 assaltantes; que todos estavam no mesmo veículo; que foi informado que dois acusados entraram e dois ficaram do lado de fora dando suporte
; que não sabe quanto foi levado dos Correios; que não sabe informar se roubaram apenas os Correios ou os clientes também; que haviam clientes no local; que não tomou conhecimento se alguém foi agredido; que não sabe informar se alguém foi ameaçado;
que no momento da abordagem haviam duas viaturas, chegando mais viaturas posteriormente; que foram emitidos sinais de parada, luminosos e sonoros; que a perseguição começou na saída de Alegre e percorreu cerca de 7 km; que a perseguição terminou perto de uma lanchonete na beira da pista; que acredita ter passado um pouco de Rive; que os acusados bateram o carro e capotaram; que dirigiam de modo a causar perigo a quem estava no local;
que os acusados tentaram se evadir após o capotamento; que efetuaram disparos contra os policiais, sendo mais de um disparo
; que somente um dos acusados estava armado; que foram presos 3 acusados, sendo um preso no local; que o depoente não se recorda o nome do primeiro a ser preso; que ele era o motorista; que o depoente não se recorda o nome dos acusados; que um dos acusados conseguiu fugir; que o depoente não viu as características do acusado que fugiu; (...)
que foi encontrada uma arma dentro do veículo, sendo esta uma pistola
; que não sabe informar qual a arma disparada; que o depoente não sabe se foi encontrado dinheiro com os acusados; que se recorda que as testemunhas ficaram muito apavoradas com a situação; que as testemunhas informaram ter sido uma ação muito violenta; que tremiam muito e choravam; que não tem noção o tempo que demorou a ação nos Correios; que o depoente não esteve com essas pessoas após os fatos; que as testemunhas chegaram a comentar sobre terem sido ameaçadas, mas não se recorda ao certo ( ... ); (...) que da ordem de parada até o acidente foram percorridos quilômetros; (...)
Que os disparas foram feitos quando os policiais estavam fora da viatura;
q
ue os acusados subiram um morro e atiraram para trás
; que nenhuma viatura foi acertada, nem na lanchonete, nem em nada próximo (...)
"

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Prosseguindo, a testemunha Maria Catarina Fioresi Lacerda, que estava dentro da Agência dos Correios no momento da ação delituosa, declarou em juízo (mídia anexa):

"(...)
Que a depoente estava nos Correios no dia do assalto; que a ação dos acusados durou cerca de 4 a 5 minutos;que a depoente viu três réus dentro dos Correios; que os acusados chegaram, anunciaram o assalto e colocaram a arma na cabeça da colega da poente
, a caixa; que a depoente também trabalhava no caixa no dia dos fatos; que um dos assaltantes mandou a depoente levantar as mãos e que não mexesse mais no caixa;
que o outro elemento pulou o balcão e rendeu uma estagiária, levando-a para a parte dos fundos
, inclusive ele foi para o andar de cima para verificar se haviam outras pessoas; que Cleiton percebeu a movimentação estranha nos Correios e a depoente acredita que os elementos que estavam do lado de fora da agência perceberam e fizeram contato com os que estavam dentro, momento em que saíram da agência; que a todo momento os acusados falavam que não era para pegarem aparelhos celulares, que nada de mau aconteceria com eles, que eles queriam apenas o dinheiro do governo; que a depoente não os viu pegando dinheiro de nenhum dos clientes;
que não deu tempo do cofre ser aberto; que os acusados saíram, pois uma pessoa teria percebido a movimentação estranha no local
; que não sabe informar quantos elementos estavam dando suporte do lado de fora; que as três pessoas que entraram na agência estavam bem-vestidas, aparentando serem pessoas de bem e pelo que se recorda havia somente um de boné; que os acusados ficaram poucos minutos sentados na agência, se levantaram e anunciaram o assalto; (...) que Cleiton viu o movimento e saiu correndo para o lado de fora dos Correios; que existe uma porta dos fundos nos Correios, sendo um portão onde entram os carros, cargas e descargas; (...)
que os funcionários não queriam ter acesso aos elementos, sendo apresentadas fotografias, onde foram reconhecidas as pessoas que entraram nos Correios
; (...) Que a depoente foi até a Polícia Federal fazer o reconhecimento; que o reconhecimento foi feito por fotos; que foram colocadas as fotos das pessoas que foram presas
(...)". (grifado)

A testemunha Almerinda Costa Moreira, que estava dentro da Agência dos Correios no momento da ação delituosa, declarou em juízo (mídia anexa):

“
Que no dia dos fatos estavam a
de
poente, Catarina, Cleiton e a estagiária; que haviam cerca de 7 clientes no local; que entraram 3 acusados na agência; que a
de
poente se recorda de um dos acusados que colocou a arma na sua frente e um outro que a levou para dentro; que o acusado falou para não apertar o botão do pânico
; que a depoente começou a passar mal e pediu para ir tomar água; que a depoente não tem certeza, mas acredita que nenhum cliente foi roubado; que a depoente não sabe valores exatos que foram roubados, mas acredita terem levado cerca de R$ 2.000,00; que não chegaram a abrir o cofre;
que os acusados entraram e quando perceberam que o Cleiton tinha saído pela porta dos fundos, os acusados ficaram muito nervosos, andando de um lado para o outro
; que a depoente não ouviu os acusados terem dito que matariam alguém se pegasse o celular; que depois dos fatos, a depoente não precisou fazer tratamento psicológico; que a depoente passou a ter ansiedade desde o dia dos fatos; que é muito assustador ver arma na sua frente; que a depoente viu duas armas no dia dos fatos;_que o acusado que ficou com a depoente dentro do estabelecimento estava com a arma na mão; que o acusado começou a falar "cadê o carinha que tava aqui?"; que foram no segundo andar procurar Cleiton; que a depoente ficou com o acusado no cofre por cerca de 3 minutos; que os acusados entraram nos Correios como clientes; que a depoente não viu ninguém do lado de fora fazendo apoio, por conta da situação; (...) que quando perceberam que o Cleiton havia saído, os acusados deixaram o local; (...)
que na Polícia Federal, a depoente reconheceu os elementos pelas roupas que estavam usando no assalto; que a depoente não se recorda como se deu o reconhecimento
; (...) Que a depoente falou espontaneamente no depoimento na Polícia Federal;(...) que os acusados estavam portando arma de fogo; que a depoente não viu os acusados segurando nenhum outro objeto nas mãos; que um dos acusados estava com o celular; que um dos acusados falou para os outros para saírem; que a depoente não viu ninguém fazendo contato telefônico
( ... )".

A testemunha Cleiton Gonçalves dos Santos, funcionário dos Correios que acionou a Polícia Militar, declarou em juízo (mídia anexa):

“
Que no dia dos fatos, o depoente estava na parte de trás do estabelecimento, momento em que escutou um grito da atendente Almerinda e automaticamente, por terem acontecido muitos assaltos naqueles meses, o depoente deduziu que fosse um assalto, momento em que correu até a porta dos fundos, saiu e ligou para a polícia
; que o depoente ligou para um amigo que trabalha na polícia;
que o depoente viu três ou quatro elementos saindo dos Correios; que os acusados saíram andando e foram para o outro lado da pracinha da prefeitura
; que um colega, sabendo do ocorrido, foi até o outro lado e visualizou o veículo em que eles entraram; que não viu quantas pessoas tinham dentro do carro;
que a pessoa que anotou a placa do carro disse que já tinha alguém dentro do veículo
; que não sabe o valor levado dos Correios; que não levaram nada dos funcionários; que não sabe se algum dos acusados deixou cair um aparelho celular na agência; que as colegas ficaram muito ansiosas nos dias após o ocorrido, principalmente Almerinda; (...) que o depoente foi na Polícia Federal, mas não pode reconhecer, pois não esteve frente a frente com os acusados;
que ficaram na agência por cerca de
3 minutos; que o depoente acredita que havia alguém do lado de fora observando a fuga do depoente do local;
que os acusados não esperaram nem o cofre abrir; que o depoente não sabe quanto de dinheiro que havia no cofre; que o depoente não chegou a ver os acusados com armas (...); Que nenhum dos indivíduos viu o depoente saindo da agência; (...) que o depoente viu os acusados saindo da agência, não dando para ter certeza sobre as aparências; que na Polícia Federal, o reconhecimento foi feito por foto, apenas dos suspeitos ( ... ); Que o amigo investigador do depoente é o Luciano; que ele participou desta ocorrência; que na Polícia Federal, o depoente não foi instruído no que deveria falar; que o depoente prestou depoimento junto a Catarina e Almerinda ( ... ); Que era possível reconhecer a roupa dos acusados e reconhecer que era a mesma pessoa; que no momento do depoimento, o depoente acredita que prestaram depoimento um do lado do outro
( ... ).

Os apelantes, por sua vez,
apresentam depoimentos contraditórios
.

Henrique afirma que não sabia da prática dos fatos e que apenas era um motorista de
Uber
, contratado por Jorge. Sustenta que, quando pararam na frente da Agência dos Correios, f
icaram dentro do veículo Jorge e ele
.

Jorge relata que combinaram de praticar o assalto, e que ele contratou Henrique para levá-los até Alegre, sob o pretexto de que iria visitar a avó,
afirmando que seria o primeiro passageiro a entrar no veículo
. Ainda, conta que no momento do assalto à Agência dos Correios,
saiu do veículo e ficou parado na frente do estabelecimento
.

Em sentido contrário,
Felipe conta que foi o primeiro passageiro a entrar no carro de Henrique
, mas não foi convidado para fazer um assalto, não sabendo, ainda, quem teria efetuado o disparo de arma de fogo contra a polícia.

Vejamos os depoimentos.

O apelante Henrique, em seu interrogatório judicial (mídia anexa) nega a prática dos fatos. Argumenta que era motorista de
Uber
e que foi contratado pelo corréu Jorge Nascimento da cidade de Serra e na pracinha de Goiabeiras para a cidade de Alegre.
Conta que o carro veio com a lotação completa e que no caminho os passageiros não fala
r
am nada sobre o assalto.
Afirma que quando pararam na agência, ficou no carro, na companhia de Jorge e que os demais passageiros voltaram cerca de 02 ou 03 minutos após entrarem na agência e ordenaram que ele seguisse para Cachoeiro de Itapemirim. Alega que não viu arma de fogo nas mãos dos corréus, apenas percebendo a sua existência quando eles atiraram contra os policiais. Posteriormente, “
ao ser questionado sobre ter dito em Delegacia que, próximo a chegada de Alegre, os indivíduos começaram a falar acerca da prática de um assalto, o interrogando confirmou, mas não acreditava que seria naquele momento; que naquele momento, os acusados não dividiram as tarefas do assalto dentro do carro; que desceram três acusados e dois ficaram no carro; que a ação demorou cerca de 2 a 4 minutos
”.

O apelante Jorge Nascimento Santana Júnior, em juízo (mídia anexa), contou:

“(...)
que veio para Alegre dizendo ir na casa da avó e quando chegaram,o interrogando, Felipe e Leonardo decidiram roubar os Correios; que o interrogando não tem avó em Alegre; que não se recorda que horas saíram de Vitória; que foram direto para Alegre; que o interrogando ficou do lado de fora da agência; que pediram para Henrique parar, para não perceber o que aconteceria; que Leonardo e Felipe entraram; que o interrogando ficou na calçada do Correios; que o depoente não se recorda quem estava com a arma de fogo nos Correios; que ao ser questionado sobre terem três acusados entrado nos Correios, o interrogando afirmou não se recordar da terceira pessoa; que não sabe informar qual dos acusados disparou contra os policiais, que os policiais começaram a atirar bastante e com os barulhos de tiros não sabe dizer quem atirou, não tendo ninguém disparado de dentro do carro; que Leonardo não disparou contra os policiais; que a arma encontrada dentro do carro era do interrogando; que o interrogando não se recorda o modelo da arma; que tinha pego a arma emprestada; que o interrogando só estava com uma arma; que Leonardo estava com uma arma e Henrique não sabia que tinha alguém armado no carro
”.

O apelante Felipe Henrique Moreira Thomazi, em juízo (mídia anexa), contou:

"( ... )
Que no dia dos fatos veio para Alegre com Jorge, Henrique, Leonardo e mais uma pessoa que não foi identificada; que Henrique dirigiu o carro; que entrou no carro em Goiabeiras, entrando sozinho; (...)que não sabe onde Jorge foi pego; que conhecia Jorge há pouco tempo; (...) que Jorge chamou para dar um passeio na casa da avó dele; que acredita que ela mora em Alegre; que não foi convidado para fazer um assalto; (...) que não combinaram qual seria a tarefa de cada um ou quanto seria dividido; que só passaram, viram a oportunidade e entraram; que não decidiram quem ficaria do lado de fora; que não se recorda quem ficou do lado de fora, mas acredita que o motorista
”.

Evidencio, ainda, as filmagens das câmeras de segurança da Agência dos Correios, a qual demonstra a empreitada criminosa realizada dentro do estabelecimento pelo apelante Felipe e os outros dois criminosos. Destaca-se, aqui é possível visualizar o Felipe falando ao celular, recebendo uma informação, e posteriormente ele vai ao encontro dos demais para falar algo, quando então os três elementos se apressam em sair da agência dos Correios.

Diante do apurado, constata-se que o acusado Henrique Laurenço era o motorista do veículo e, na companhia de Jorge, Felipe, e os outros dois agentes, mediante emprego, realizaram o assalto junto à Agência dos Correios de Alegre.

Durante a ação criminosa Henrique estacionou o veículo nas proximidades do estabelecimento. O apelante Henrique continuou dentro do veículo, enquanto que os demais agentes saíram do carro. Jorge saiu do carro mas não adentrou na agência, ficando do lado de fora, enquanto que Felipe e os outros dois agentes entraram na Agência e anunciaram o assalto, subtraindo a quantia de R$ 3.819,54 (três mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), mediante o emprego de arma de fogo.

Ficou constatado, ainda, que a ação criminosa durou cerca de 09 (nove) minutos, momento em que todos novamente adentraram no veículo e saíram em fuga, sendo rapidamente perseguidos pela polícia a qual deu ordem de parada. Os meliantes, então, atiraram contra os policiais, vindo posteriormente a colidir o veículo e serem presos.

Diante do conjunto probatório carreado para o bojo dos autos e agora evidenciados, afasto a tese defensiva de que a sentença foi prolatada com base apenas em elementos colhidos na esfera policial, uma vez que os depoimentos prestados durante a instrução e julgamento evidenciam a prática criminosa, sendo corroborados pelas provas produzidas na fase de inquérito policial, havendo, portanto, o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, acerca da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em Delegacia de Polícia, esclareço que eventual irregularidade não é capaz de anular todas as provas dos autos, uma vez que a autoria resta configurada também diante das imagens das câmeras de vigilância das Agências dos Correios, bem como diante da confissão dos recorrentes em juízo, revelando minuciosamente toda a prática criminosa.

A despeito dos apelantes alegarem que não combinaram a prática do delito, e o apelante Henrique aduzir que sequer aderiu à conduta, seus depoimentos são contraditórios (como já evidenciado), não havendo uma linha de raciocínio comum entre eles.

Deste modo, entendo que todos os réus
tinham o pleno conhecimento
de que estavam a praticar a ação criminosa,
aderindo cada um à conduta do outro
, havendo cada agente sua
respectiva função
na empreitada criminosa (motorista, olheiro, agentes da violência), todos cientes do uso da arma de fogo, não podendo ser diminuída a conduta de cada um, e sim aplicada a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal)

Destaco que “
o motorista que, combinando a prática do roubo com arma de fogo contra caminhoneiro, leva os co-autores ao local do delito e, ali, os aguarda para fazer as vezes de batedor ou, então, para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de co-autoria funcional. Writ denegad
” (HC n. 20.819/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/5/2002, DJ de 3/6/2002, p. 230).

Continuando, as defesas buscam que seja afastada a majorante da arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), uma vez que alegam que não fizeram uso do artefato.

Saliento que a arma de fogo foi apreendida e devidamente descrita nos relatos das vítimas, destacando os policiais que foram alvos de tiros – além dos próprios apelantes afirmarem que havia uma arma de fogo dentro do veículo.

Ressalto que “
nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
” (AgRg no AREsp n. 2.220.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 23/6/2023).

Ademais, “
em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
”(AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

Assim, ainda que a arma de fogo tenha sido utilizada por somente um dos agentes entendo que todos os agentes aderiram à vontade de praticar o delito com o artefato bélico, incidindo, então, a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo.

Prosseguindo, quanto ao pleito de desclassificação do delito de latrocínio para o delito de roubo, uma vez que ausente o
animus necandi,
mais sorte não assiste aos apelantes.

Inicialmente, esclareço que o delito de latrocínio se caracteriza quando o agente provoca a lesão grave ou a morte da vítima para realizar a subtração do bem, assegurar a posse da
res furtiva
ou para garantir a impunidade do crime.

Relembro pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “
em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave
(HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573)" (AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

Assim, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio, ainda que na sua forma tentada caso a morte não se consume por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

No caso dos autos, resta comprovado que após a subtração da quantia em dinheiro da Agência dos Correios, os meliantes empreenderam fuga, quando um dos agentes atirou em direção aos policiais que os perseguiam, com
animus necandi,
como forma de assegurar a posse da
res furtiva
e garantir a impunidade do crime.

Deste modo, incabível o afastamento do
animus necandi
, uma vez que o agente estava armado e os demais tinham o mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de matar a vítima e/ou terceiros pelo disparo de arma de fogo na direção daqueles. Portanto, considerando a dinâmica dos fatos, resta comprovada a
tentativa de latrocínio
, não havendo que se falar em desclassificação do delito.

Prosseguindo, quanto à condenação no crime de resistência, mais sorte não assiste às defesa.

Estabelece o art. 329, do Código Penal:

Resistência

Art. 329 - Opor-se à execução de
ato legal
,
mediante violência ou ameaça a funcionário
competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

O juízo de primeiro grau, ao fundamentar a consumação do delito do art. 329, § 1º, do Código Penal, destacou “
o
s acusados, com o intuito de resistir à ordem dada pelos agentes da lei, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os policias, oportunidade em que dois elementos conseguiram empreender fuga, impedindo, com isso, a execução da ordem
.”

Relembro que para a caracterização do crime de resistência necessário a presença de duas condições, que o agente se oponha à execução de ato legal (
in casu
configurada pela negativa dos agentes de atender aos comandos sonoros e de luzes de parada), bem como pela prática de violência contra o funcionário competente (
in casu
, pelos disparos de arma de fogo).

Ademais, o § 2º, do art. 329, do Código Penal (“
a
s penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência
”) estabelece
obrigatoriamente
o concurso material entre as penas de resistência e aquelas correspondentes às penas de violência, de modo que os disparos de arma de fogo em desrespeito à ordem de parada, também se caracteriza como crime de resistência.

Ainda, não há que se falar em aplicação do Princípio da Consunção ou da Absorção, uma vez que os atos de resistência não são fases preparatórias ou de execução, anteriores ou posteriores, do delito de latrocínio.

Por fim, no que tange à dosimetria, relembro que "
não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade

motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria
" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

Deste modo, em análise à sentença, não vislumbro discricionariedade arbitrária do juízo de primeiro grau, uma vez que a pena encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade em razão das circunstâncias do caso concreto.

Cabe destacar, aqui, as consequências geradas pela conduta dos agentes, sendo observado pelo relato das funcionárias dos Correios, que ficaram traumatizadas com o evento, gerando crises de ansiedade e problemas para dormir.

Deste modo, em análise à dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau, entendo que foi realizada de forma justa e proporcional ao fatos imputados aos recorrentes, não havendo que se falar em reforma.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)